Tribunal: CARF
Processo: 10580.728866/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728866/2014-62
ACÓRDÃO
1102-001.712 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORME COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RECICLÁVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não é possível cancelar o ADE, quando o contribuinte intimado a
apresentar o Livro Caixa com toda a movimentação financeira, inclusive
bancária, não o faz.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Gustavo Schneider
Fossati, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (substituta integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Ausente(s) o Conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) Conselheiro(a)
Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.712 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728866/2014-62
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/Salvador no 009, de 30 de outubro de 2014 [fls. 6], por meio do qual a
empresa foi excluída do Simples Nacional – com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011 – em
razão de apresentar o Livro Caixa sem o registro de toda a movimentação financeira e bancária,
em que pese ter sido intimado para tal – com fulcro nos art. 26, § 2o e 29, inc. VIII, da Lei
Complementar 123/2006, combinados com os art. 3o, inc. I, § 3o, o 27 e o art. 13-A da Resolução
Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN 10/2007.
Transcrevo o relatório elaborado pelo relator na DRJ:
Este processo está apensado ao PAF no 10580-727999/2014-11, que trata de
exigência fiscal com relação ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Inconformada, Interessada apresentou manifestação de inconformidade contra
sua exclusão do regime do Simples Nacional, onde alega:
- que é inconstitucional a exigência de apresentação do Livro Caixa com toda a
movimentação financeira inclusive bancária;
- que os autos de infração lançados estão calcados em dados de sua
movimentação financeira/bancária, o que representa uma evidente quebra do
sigilo bancário, o que – ao seu entendimento – é manifesta a ilegalidade e frontal
violação de garantias conferidas ao Contribuinte pela Constituição Federal;
- que a LC no 105, de 2001 é controversa e que para a obtenção de informações
sobre movimentação financeira e bancária é imprescindível a autorização judicial;
- repisando os argumentos trazidos com a impugnação aos autos de infração, diz
os valores encontrados em contas correntes não constituem necessariamente em
receita da empresa;
- que o art. 37, da Constituição Federal, determina que a “Administração Pública
deve sempre pautas suas ações em princípios [...] legalidade [...]. No que tange ao
caso em evidência, são claras e inequívocas as constatações de que não foram
respeitados tais pelo Agente Fiscalizador, recobrindo de vícios os lançamentos
realizados, corroendo assim a veracidade, e subsequentemente sua exigibilidade.”
Ao final requer seja julgado improcedente o Ato Declaratório Executivo
DRF/Salvador no 009, de 30 de outubro de 2014, apontando a ilegalidade de sua
exclusão.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme segue sintetizado
na ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.712 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728866/2014-62
3
Não é possível cancelar o ADE quando o contribuinte intimado a apresentar o
Livro Caixa com toda a movimentação financeira, inclusive bancária, não o faz.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando inconstitucionalidade da quebra
do sigilo bancário e ausência de confirmação, de que os valores identificados na movimentação
bancária representam efetivamente renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
A fiscalização relata que o contribuinte foi intimado para apresentar documentos, dentre
eles, o Livro Caixa.
Informa que o contribuinte entregou o Livro Caixa, já iniciando o ano com saldo credor. Ao
longo de vários períodos, o saldo credor só aumentava. Não existia qualquer movimentação
bancária, em que pese o contribuinte possuísse à época contas no Bradesco, na CEF, no Itaú e no
Santander.
Intimado para fornecer o Livro Caixa com toda a movimentação financeira, inclusive
bancária, o contribuinte não mais se manifestou.
No ano de 2011, declarou como receita tributável R$ 1.202.336,67, tendo movimentado
mais de R$ 14.500.000,00 em suas contas correntes. Em virtude disso, foram emitidas quatro
Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira, contra os bancos acima mencionados.
Após receber os extratos bancários, o contribuinte foi intimado novamente, para
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas correntes. Passado o prazo, o
contribuinte não se manifestou.
A fiscalização buscou a regularidade dos valores declarados como receita tributável no
Simples Nacional. Como o contribuinte entregou um Livro Caixa que não continha toda a sua
movimentação financeira e bancária, apesar de intimado para tal, houve a exclusão do Simples
Nacional, a partir de 01/01/2011, por meio do Ato Declaratório 009/2014.
Tendo em vista a não comprovação das origens dos valores creditados em suas contas e a
não apresentação dos livros contábeis, contendo toda a movimentação financeira e bancária,
lavrou-se auto de infração pelo Lucro Arbitrado, com as receitas omitidas decorrentes dos
depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.712 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728866/2014-62
4
A exclusão do Simples Nacional está prevista expressamente na Lei Complementar
123/2006, reproduzida abaixo, com destaques:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes.
[...]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-
caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega quebra de sigilo bancário e sustenta
sua inconstitucionalidade, com base em julgado antigo do STF, da relatoria do Min. Marco Aurélio,
julgado em 2010. Na sequência, sustenta que a LC 105/2001 estaria sob questionamento no STF,
na via de seis ADIs. Colaciona ementas de julgados do TRF1 e do TRF3, no sentido da exigência de
ordem judicial para o acesso aos dados e movimentações financeiras do contribuinte. Em síntese,
esse é o único argumento apresentado pela Recorrente.
No mais, a Recorrente nada opõe aos fatos e provas mencionados pela fiscalização, de
modo que passa a haver o reconhecimento tácito com relação a eles. Dito de outra forma, trata-se
de matéria não impugnada, a qual passa a ser incontroversa.
Com relação à alegação de inconstitucionalidade da “quebra de sigilo bancário”, não
assiste razão à Recorrente.
O contribuinte sustenta que a fiscalização não poderia requerer e ter acesso às
informações bancárias da pessoa jurídica e de seus sócios, sem a prévia e devida autorização
judicial. Invoca para tanto o art. 5o da CF e o entendimento de jurisprudência antiga, já superada
pelo julgamento do STF nas ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859.
A Lei Complementar 105/2001 (LC 105/2001) já havia autorizado o translado de
movimentações bancárias globais às autoridades fazendárias, sem a necessidade de autorização
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.712 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728866/2014-62
5
judicial. O STF, quando instado a se manifestar sobre eventual inconstitucionalidade da norma,
decidiu, em apertada síntese, que não havia quebra de sigilo bancário, mas sim “mero translado
do sigilo”, da instituição financeira para a Receita Federal.
Isso se justificava por uma série de razões, na visão do STF, dentre elas o combate a evasão
fiscal e a conformidade às diretrizes da OCDE, o que veio posteriormente a ser reforçado pelo
plano BEPS da OCDE.
Nesse contexto, a possibilidade de a Receita Federal requisitar informações bancárias resta
legitimado, ao menos até que sobrevenha eventual decisão do STF em sentido contrário, o que
não acredito que possa ocorrer no curto prazo.
O art. 42 da Lei 9.430/96 também foi declarado constitucional pelo STF, no julgamento do
Tema 842, de modo que são considerados como omissão de receita ou de rendimentos
justamente os valores identificados em conta depósito ou de investimento, quando o titular,
regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos. Neste caso, o valor das receitas ou
dos rendimentos omitido será considerado como recebido no mês do creditamento pela
instituição financeira.
No caso concreto, os extratos utilizados pelo Fisco, obtidos conforme autoriza a legislação,
fazem prova plena da movimentação bancária do contribuinte, o qual não logrou êxito em
comprovar a origem desses recursos, autorizando o Fisco a lançar o crédito tributário ora em
análise, valendo-se legitimamente da presunção legal de omissão de receitas mencionada acima.
Portanto, não há o que se falar em quebra de sigilo bancário, razão pela qual rejeito o
recurso nesse ponto também.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso do contribuinte, mantendo a exclusão
do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2011.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 243
DF CARF MF
Original